Tribunal: STF
Processo: ARE 1559489
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – IPTU – ALÍQUOTA PROGRESSIVA – TERRENO NÃO EDIFICADO LOCALIZADO EM CONDOMÍNIO FECHADO – IMPOSSIBILIDADE – COBRANÇA DA ALÍQUOTA MÁXIMA – PREVISÃO CONSTITUCIONAL E NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE DOURADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    O ordenamento jurídico admite a progressividade fiscal (aumento de alíquotas em função do valor venal do imóvel urbano) e a instituição de alíquotas seletivas, em função da localização e do uso do imóvel.



    No caso, não obstante os terrenos não edificados estarem localizados em condomínio fechado, tal característica, por si só, não é suficiente para atrair a aplicação da alíquota de 1% prevista na lei para terrenos edificados.



    Ao conceder ao proprietário de um terreno não edificado o direito de recolher o IPTU utilizando-se da mesma alíquota legalmente conferida ao proprietário de um lote edificado – no qual foi realizado todo um investimento a fim de atribuir função social àquela propriedade – o Judiciário colocaria situações desiguais em um patamar de igualdade, deixando de atender ao princípio da isonomia material.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LIV, LV, 93, IX, 150, II e 156, § 1º, I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    O cerne da questão posta em discussão cinge-se em saber se a impetrante faz jus à progressividade do IPTU em relação ao seu terreno não edificado localizado em loteamento fechado, determinando-se a redução da alíquota de 3,5% para 1%.



    No que se refere ao IPTU, a Constituição Federal, ao dispor sobre a competência tributária dos municípios, estatuiu, em seu artigo 156, § 1.º, que: [...]



    A possibilidade de progressividade fiscal foi introduzida no ordenamento jurídico com o advento da Emenda Constitucional n.º 29/2000, haja vista que antes admitia-se apenas na hipótese de descumprimento da finalidade social da propriedade, nos termos do artigo 182, § 4.º, II da Carta Magna, a saber: [...]



    Deste modo, admite-se a progressividade fiscal (aumento de alíquotas em função do valor venal do imóvel urbano) e a instituição de alíquotas seletivas, em função da localização e do uso do imóvel.



    Neste ponto, a Lei Complementar Municipal n.º 71/2003, que instituiu o Código Tributário do Município de Dourados/MS, preceitua que: [...]



    Já a Tabela I do Anexo II da referida Lei, estipulou que imóveis não edificados estão sujeitos à alíquotas que variam entre 2% e 3,5%, enquanto os imóveis com edificações sofrem tributação cujas alíquotas vão de 0,5% a 1%, variando conforme o valor venal do bem.



    O caso dos autos versa sobre o imóvel identificado por quadra 41, lote 06, com 1.035,53 m², situado no loteamento denominado Hectares Park & Resort.



    O imóvel não está edificado e seu valor ultrapassa R$ 122.697,00, razão pela qual recebeu tributação do IPTU com alíquota de 3,5%, conforme Tabela 1 do Anexo II.



    Não obstante o terreno estar localizado em condomínio fechado – denominado Hectares Park & Resort – fato é que tal característica, por si só não é suficiente para atrair a aplicação da alíquota de 1% prevista na lei para terrenos edificados.



    Observe-se que a lei municipal é bastante clara em conceituar e diferenciar o imóvel edificado do imóvel não edificado (artigos 179 e 180, do Código Tributário Municipal), devendo tais conceitos e regras serem observados por força do princípio da legalidade.



    Ademais, a aplicação da alíquota reduzida de 1% prevista para imóvel edificado em um bem que não possui edificação alguma contraria o princípio da isonomia tributária que consiste em tratar os desiguais de forma desigual, alcançando, assim, a igualdade material.



    Ao conceder ao proprietário de um terreno não edificado o direito de recolher o IPTU utilizando-se da mesma alíquota legalmente conferida ao proprietário de um lote edificado – no qual foi realizado todo um investimento a fim de atribuir função social àquela propriedade – o Judiciário certamente colocaria situações desiguais em um patamar de igualdade, deixando de atender ao princípio em espeque. [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Valor venal. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.179.647-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. IPTU. Fato gerador. Lançamento complementar. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame de legislação local. Incidência da Súmula 280 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%. (ARE nº 1.243.432-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/04/2020)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Forma de lançamento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional, bem como dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.227.957-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 21/11/2019)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente